Tribunal: TJMT
Processo: 0003620-67.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003620-67.2019.8.11.0003
RECORRENTES: PRISCILA FRANÇA e OUTROS
RECORRIDO: MC-HIDRO ELETRICA LTDA
Vistos.
Certifique-se o pagamento do preparo, diante da petição de ID 72078961.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça